Tribunal: TJMT
Processo: 1020899-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020899-24.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AIRES POLESE em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta (autos n.o 1001562-71.2020.8.11.0025), em que a Juíza a quo determinou a citação do executado, ora Agravante, para que satisfizesse as obrigações estipuladas no contrato firmado com o Agravado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Em suas razões recursais, o Agravante assevera que os animais objeto do contrato não mais existem, eis que morreram em razão de idade avançada.
Assevera, também, que os semoventes remanescentes precisaram ser vendidos em razão da frustração de safra, bem como por problemas de saúde enfrentados recentemente pelo Agravante.
Sustenta, ainda, que por não mais existirem os semoventes objeto do contrato, a imposição da multa diária pelo Juízo singular não pode prevalecer diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação.
Ressalta, na oportunidade, que a ação está garantida por caução idônea representada por imóvel rural de sua propriedade, denominada “Fazenda Polese”.
Forte em tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo.
No mérito, pede o provimento do recurso com a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja revogada a multa cominada ou, alternativamente, seja reduzida.
O pedido liminar foi indeferido (ID 61339460).
Contrarrazões sob o ID 65683492.
Eis o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra insculpida art. 1.001 do CPC, os despachos são irrecorríveis, o que faz gerar a conclusão de que somente os pronunciamentos com carga decisória são passíveis de Recurso.
Ademais, nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE.
1. Conforme dispõe o art. 504 do CPC/1973 (art. 1001, CPC/2015), dos "despachos não cabe recurso".
2. Hipótese em que a parte recorrente se insurge contra provimento judicial que nada deliberou sobre a mediação pretendida, o que o configura como mero despacho, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 504 do CPC/1973. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt na PET no AREsp: 988588 SC 2016/0252120-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2018).
Pelo que se extrai dos autos, o Agravante se insurgiu contra o ato judicial que, sem cunho decisório, determinou a intimação do devedor para satisfazer a obrigação mediante entrega da coisa individualizada, nos termos do contrato particular de parceria pecuária firmado, nos termos do art. 806, § 1.o, do Código de Processo Civil.
Depreende-se, assim, que o ato invectivado consiste em despacho irrecorrível, e que não comporta ser desafiado pela propositura do vertente Recurso.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO INTERNO EM FACE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO, SOB PENA DE MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC – DESPACHO – IRRECORRIBILIDADE – ART. 1.001 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A mera determinação, pelo Juízo de primeiro grau, de atos que visam ao cumprimento de decisão deste Tribunal, proferida em caráter liminar, não constitui decisão interlocutória a autorizar a interposição de agravo de instrumento, por não ter conteúdo decisório. É irrecorrível o ato judicial que se limita, em sede de cumprimento de sentença, a determinar a intimação do devedor para efetuar o pagamento do valor apontado como devido, nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, configurando despacho, na definição do art. 1.001 do mesmo Diploma. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 10094102420198110000. Rel. DIRCEU DOS SANTOS. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 28/08/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. IRRECORRIBILIDADE. A decisão que intima a parte devedora, na fase de cumprimento de sentença, para depositar voluntariamente o valor condenatório, nos termos do artigo 523 do CPC é irrecorrível, sendo a impugnação ao cumprimento de sentença a defesa adequada, conforme prevê o artigo 525 do mesmo diploma legal. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, DE PLANO. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70081976425. 11.a Câmara Cível. Rel. Des. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard. Julgado em 18-07-2019).
AGRAVO INTERNO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPACHO INICIAL – SEM CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRÍVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ato judicial contra o qual foi interposto este agravo de instrumento não possui cunho decisório, aludido ato configura um despacho de mero expediente e, portanto, é irrecorrível, nos termos dos artigos 203, § 3o, e 1001, do CPC/2015. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS. Agravo Interno n.o 14139935720198120000. Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso. 4.a Câmara Cível. Julgado em 12/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO OBRIGAÇÃO FAZER. CONTRATO DE PERMUTA DE BENS IMÓVEIS. RECEBIMENTO DA INICIAL E CITAÇÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIRMADA. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. DESPACHO DE IMPULSO PROCESSUAL. IRRECORRIBILIDADE. 1. É irrecorrível o despacho que determina a citação da parte para cumprir os termos da obrigação firmada em contrato de permuta de bens imóveis (art. 814 do CPC), pois não se configura provimento de cunho decisório ou preclusivo. 2. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (TJGO. Agravo de Instrumento n.o 02311821620178090000. Rel. FERNANDO DE CASTRO MESQUITA. Julgado em 08/01/2018. 3.a Câmara Cível).
Ademais, ainda que se assim não fosse, tenho que o pedido formulado nesse instrumental (morte do rebanho, conversão da execução) não pode ser objeto de apreciação por esta Corte, haja vista que não foi abarcado pela decisão impugnada.
Não se pode olvidar que o Agravo de Instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau.
Vale ressaltar, por fim, que o Agravante pode discutir a matéria por meio de embargos à execução ou exceção de pré-executividade, conforme dispõe o art. 914 e seguintes do CPC.
Assim, sem mais delongas, não conheço do agravo de instrumento por ser inadmissível.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora